Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001669-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS DA SILVA CAJA - CPF: 046.794.391-57 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA BRAGA - CPF: 810.894.731-68 (AGRAVANTE), CLEIDE DE SOUZA BRAGA NOGUEIRA - CPF: 004.190.111-88 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FELISBERTO DE SOUZA BRAGA - CPF: 242.044.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA GOMES BRAGA - CPF: 870.155.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO SOUZA BRAGA - CPF: 107.128.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA BRAGA - CPF: 906.575.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DE SOUZA BRAGA - CPF: 535.227.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLYN ANNE BASSO - CPF: 444.003.428-40 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES MARTINS - CPF: 398.074.348-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento oriundo de Ação de Inventário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento do preparo recursal, tendo o recorrente alegado percepção de renda inferior a dois salários mínimos e impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica apta à concessão da gratuidade da justiça, bem como se é cabível o parcelamento do preparo diante do indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4.

O julgador pode exigir a comprovação da condição financeira quando houver indícios de suficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, recaindo sobre o requerente o ônus probatório.

5.

A juntada de extratos bancários de apenas uma conta, sem demonstração da totalidade das movimentações financeiras, configura documentação fragmentária insuficiente para aferição da hipossuficiência.

6.

A renda somada a movimentação financeira evidenciadas, aliadas a indícios de investimentos relevantes no imóvel objeto da lide, revelam padrão econômico incompatível com a alegada incapacidade de arcar com o preparo.

7.

A exigência de comprovação dos requisitos legais para concessão da gratuidade não viola o direito de acesso à justiça.

8.

O parcelamento do preparo mostra-se medida adequada para viabilizar o acesso à jurisdição quando não demonstrada a hipossuficiência integral, permitindo o recolhimento das custas de forma fracionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido, com autorização de parcelamento do preparo.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade econômica. 2. O requerente deve comprovar sua condição financeira quando instado pelo juízo, sob pena de indeferimento da gratuidade. 3. A apresentação de documentação incompleta ou fragmentária não é suficiente para demonstrar hipossuficiência. 4. O parcelamento do preparo é admissível como medida de acesso à justiça quando ausente comprovação de hipossuficiência integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2o; RITJMT, art. 79-B, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019; TJMT, ED no 1030563-31.2024.8.11.0003, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO DE SOUZA BRAGA
em virtude da decisão de Id. 347498373, proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001669-83.2026.8.11.0000, por meio da qual indeferi o pedido de gratuidade da justiça formulado para o processamento do Recurso.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, proferida nos autos da Ação de Inventário n. 0001489-89.2015.8.11.0026, ajuizada por
CLEIDE DE SOUZA BRAGA NOGUEIRA
, que declarou válida e eficaz a renúncia formalizada pelo Agravante, e determinou sua exclusão da partilha do imóvel rural "Fazenda Serra Tapirapuã".

Na análise do pedido de gratuidade, determinei a intimação do Agravante para apresentar declaração de imposto de renda, ou documento comprobatório de isenção da obrigação declaratória, além de extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF que demonstrassem efetiva movimentação financeira. O Agravante atendeu apenas parcialmente à determinação: juntou os extratos de uma única conta mantida no SICOOB e se limitou a afirmar ser isento da declaração de imposto de renda, sem apresentar qualquer documento que comprovasse essa condição.

Diante da insuficiência dos elementos apresentados para formar juízo seguro sobre a real condição econômica do requerente, indeferi o benefício e determinei o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias.

Inconformado, o Agravante sustenta que sua renda é inferior a dois salários mínimos, o que, segundo alega, o enquadraria nos parâmetros objetivos de hipossuficiência.

Alega que o saldo bancário de R$ 1.523,11 representa o resíduo do benefício previdenciário destinado ao custeio de necessidades básicas, não constituindo reserva ou folga financeira.

Argumenta que a manutenção do indeferimento impõe barreira econômica intransponível ao seu direito de discutir, em juízo, a validade da renúncia que o excluiu de herança sobre imóvel rural, em violação ao artigo 5.o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no âmbito deste Agravo de Instrumento e o prosseguimento do recurso com a análise do pedido liminar e do mérito recursal.

A parte Agravada apresentou contraminuta (Id. 356718368), pugnando pelo total desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

De início, relembro que
ANTONIO DE SOUZA BRAGA
interpôs Agravo de Instrumento em virtude de decisão que, nos autos da Ação de Inventário n. 0001489-89.2015.8.11.0026, declarou válida e eficaz a renúncia por ele formalizada e determinou sua exclusão da partilha do imóvel rural "Fazenda Serra Tapirapuã", com valor da causa fixado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Na primeira análise, determinei a intimação do Agravante para apresentar declaração de imposto de renda, ou comprovante de isenção da obrigação declaratória, além de extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF com efetiva movimentação financeira. O Agravante juntou apenas os extratos de uma conta no SICOOB e alegou, sem qualquer suporte documental, ser isento da declaração de imposto de renda.

Por meio da decisão de Id. 347498373, indeferi o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do Recuso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

(...) No que tange ao preparo deste Recurso, sabe-se que
"a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)"
(REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Em outras palavras, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família e é destinado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não que se diz necessitado.

Na hipótese, a Recorrente pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita e, para tanto, juntou extrato bancário da conta que mantém no SICOOB.

Da análise dos extratos bancários acostados aos autos, constata-se que o Agravante recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.955,12, além de apresentar saldo em conta bancária de R$ 1.523,11 e movimentação financeira decorrente de diversas transferências. Em outros termos, não há provas suficientes de que o Agravante não tem condições de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

Assim,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça para este recurso
e, com fundamento no artigo 79-B, § 2o, do RITJMT,
determino a intimação da Recorrente para pagar o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, para possibilitar a análise do pedido liminar e do mérito recursal (...)

Irresignado, o Agravante interpôs este Agravo Interno e insiste na concessão da gratuidade.

Nas contrarrazões, a parte Agravada assevera que não é coerente afirmar pobreza processual perante a instância recursal e, simultaneamente, alegar perante o juízo de origem ter investido mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em obras no imóvel objeto de partilha (na ação originária).

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração de que a parte não pode custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os elementos dos autos evidenciarem capacidade econômica incompatível com a benesse requerida.

O artigo 99, parágrafo 2.o, do Código de Processo Civil estabelece que, diante de indícios de suficiência de recursos, o julgador deve determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido. Esse ônus, uma vez instado o requerente, recai integralmente sobre ele.

No caso, o Agravante foi expressamente intimado para juntar declaração de imposto de renda ou comprovante de isenção da obrigação declaratória, bem como extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Não cumpriu a determinação de forma integral.

Quanto à declaração de imposto de renda, o Agravante afirmou ser isento da obrigação, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse essa condição. A mera alegação verbal de isenção, desacompanhada de qualquer evidência documental, é insuficiente para satisfazer o ônus que lhe foi imposto. A isenção da obrigação de declarar é situação verificável e documentável, e cabia ao Agravante demonstrá-la.

Quanto aos extratos bancários, o Agravante apresentou apenas os relativos a uma conta mantida no SICOOB, sem qualquer informação sobre outras contas eventualmente vinculadas ao seu CPF. O argumento de que a renda de R$ 1.955,12 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) estaria abaixo de parâmetros objetivos de hipossuficiência não supre a insuficiência probatória. A presunção relativa de hipossuficiência não desobriga o requerente de comprovar sua condição quando o julgador, diante dos elementos dos autos, solicita essa comprovação nos termos do artigo 99, parágrafo 2.o, do CPC.

Registre-se, ainda, que o contexto do processo de origem corrobora a conclusão pelo indeferimento. O Agravante litiga pelo controle de imóvel rural de expressivo valor econômico. As contrarrazões informam, com base nas próprias manifestações do Agravante nos autos de origem, que ele afirmou ter custeado benfeitorias no imóvel em valor próximo a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Esse dado, considerado aqui apenas como elemento corroborativo, aponta para um padrão de capacidade financeira incompatível com a alegação de absoluta impossibilidade de recolher o módico preparo recursal.

Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio do acesso à justiça, não há cerceamento de defesa quando se exige, de quem formula pedido de gratuidade, a efetiva demonstração das condições para obtê-lo. O acesso à jurisdição não implica a dispensa de comprovação dos pressupostos legais do benefício. A gratuidade destina-se a quem, de fato, não pode suportar os custos do processo sem comprometer seu sustento, não a quem se recusa a apresentar os documentos necessários para essa aferição.

Nesse sentido, esta Câmara já firmou que a documentação fragmentária, que impede a visão completa da situação financeira, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência com a robustez que o instituto exige, e que o ônus probatório, uma vez instado o requerente, recai inteiramente sobre ele:

"A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário. O ônus dessa prova recai integralmente sobre o impugnante quando há impugnação ao benefício, e sobre o próprio requerente quando o julgador, diante de indícios de capacidade econômica, o intima para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. A documentação fragmentária, que impede a visão completa da situação financeira, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência com a robustez exigida."
(Embargos de Declaração n. 1030563-31.2024.8.11.0003, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 1.a Câmara de Direito Privado, TJMT, j. 23/02/2026, DJe 24/02/2026.)

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nesta seara recursal.

Por outro lado, autorizo o parcelamento em 4 vezes.
Caso mantida a decisão pelo Colegiado,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que o Agravante junte a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026